Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. Havendo prova oral demonstrando o consentimento para ingresso na residência, conjugada com situação prévia capaz de ensejar a fundada suspeita da prática de crime no contexto de violência doméstica, com a utilização de arma de fogo, não há ilegalidade na obtenção de prova por crime diverso.
3. O testemunho de policiais merece credibilidade, notadamente quando amparados por outros elementos probatórios e sem indícios de incriminação gratuita. Assim, se o conjunto probatório demonstra a posse da arma de fogo com a numeração suprimida, não há que se falar em absolvição.
4. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da conduta social.
5. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de acréscimo necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
6. Apelação parcialmente provida.